Tribunal: CARF
Processo: 16004.720205/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720205/2015-08
ACÓRDÃO
2102-004.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APOLO INFORMÁTICA LTDA - EPP E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE RESPONSÁVEL POR SOLIDARIEDADE.
DECURSO DE PRAZO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Inexistente protocolo tempestivo de peça recursal pelo sujeito passivo
responsável por solidariedade, opera-se à revelia e preclusão.
MÉRITO. FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO PROFERIDA POR OUTRA SEÇÃO.
RELEVÂNCIA DE SEUS EFEITOS JURÍDICOS.
Acórdão proferido por outra Seção, em favor do contribuinte, repercute
juridicamente para o processo em epígrafe, sobretudo ao proceder a
revisão de ofício com resultado de deferimento e manutenção do regime
simplificado, retroativamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720205/2015-08
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/11 lavrado em 30/11/2015, contra a empresa
contribuinte Apollo e mais dois responsáveis por solidariedade de fato, para lançamento das
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta (Lei no 12.546/2011), relativas ao período de
12/2011 a 12/2013.
Relatório fiscal constou às fls. 12/24.
Conforme consignado no acórdão da DRJ, relatou-se que:
“(...) A auditoria fiscal relata (fls. 12/24) que a empresa transmitiu GFIPs como
sendo optante pelo Simples e efetuou recolhimentos como se pertencesse a
este regime. No entanto, seu pedido de opção por este regime de tributação foi
indeferido (processo no 10850.720693/2011-64), estando pendente de
julgamento o recurso.
Além disso, a partir de 12/2011, por força da MP no 540/2011, posteriormente converti
o, a empresa teve sua tributação
substituída pela contribuição sobre a receita bruta.
A auditoria constatou que a receita da empresa é constituída pelo faturamento
mensal e também por valores advindos da empresa Cia Brasileira de Software e
Serviços LTDA, CNPJ 62.700.455/0001-77, a título de ressarcimento de despesas,
pagos através de transferências bancárias, cheques etc., consolidados
mensalmente, em notas de débito. Essas despesas têm origem na prestação de
serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia,
prestados pelo sujeito passivo a clientes da empresa Cia Brasileira, conforme
descrito no histórico das citadas notas de débito.
Contudo, analisando os documentos que compõem as transferências,
apresentados pela Cia Brasileira, verificou-se que tais "ressarcimentos"
constituem-se de transferências de numerário para "reforço de caixa", depósitos
bancários e também por pagamentos de despesas, tributos e contribuições como
INSS, FGTS, parcelamentos de contribuições previdenciárias etc. do sujeito
passivo. Assim, tais valores foram adicionados ao faturamento da empresa e
declarados como "Receitas de Prestação de Serviços".
A fiscalização também adicionou à Receita Bruta, no primeiro trimestre de 2011, o
valor de R$ 21.931,51, contabilizado a título de "outras receitas financeiras".
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720205/2015-08
3
Inicialmente, a alíquota da contribuição previdenciária sobre a receita bruta
(CPRB) era de 2,5%, tendo sido alterada para 2,0% a partir de 08/2012, pela Lei
no 12.715/2012.
Assim, foi efetuado o lançamento da CPRB não recolhida, conforme demonstrado
na tabela do relatório fiscal (fls. 18/19).
A auditoria prossegue dizendo que os valores lançados não foram recolhidos
tendo em vista que a empresa se auto enquadrou como optante pelo Simples,
apesar de ter tido sua opção indeferida. A despeito da pendência de decisão final,
o sujeito passivo efetuou todas as suas obrigações legais como optante pelo
Simples, deixando de recolher as contribuições previstas no art. 22 da Lei no
8.212/91 e também as contribuições substitutivas (CPRB).
Além disso, ocorreu a prestação de serviços para a empresa Cia Brasileira sem
emissão de notas fiscais, possibilitando que a Cia Brasileira se abstivesse dos
impostos e contribuições aos quais estaria sujeita se utilizasse o seu próprio
quadro de funcionários. A Cia Brasileira também deixou de efetuar a retenção de
11% do valor dos serviços prestados (art. 31 da Lei n 8.212/91).
Por estes fatos, a auditoria entendeu caracterizada a sonegação fiscal, tendo
emitido a correspondente representação fiscal para fins penais.
A multa de ofício de 75% foi agravada, tendo em vista a sonegação fiscal descrita,
em atendimento ao previsto no art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96.
Para a auditoria, o auto de infração é objeto do instituto da solidariedade quanto
à empresa Cia Brasileira de Software e Serviços Ltda, nos termos do art. 124,
inciso I, do CTN, uma vez que restou evidenciado o seu interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, visto que se utilizou
da prestação de serviços do sujeito passivo no atendimento do seus clientes.
Ambas as empresas funcionam no mesmo local, diferenciando o endereço
apenas pela letra "A" na numeração.
Às sócias do Autuado, Cristiani Biguelini Castellan e Vilma Castellan de Aquino,
foi atribuída também a responsabilidade solidária tendo em vista o art. 124,
inciso I e art. 135, inciso III do CTN, visto que as sócias, com poderes para impedir
a prática, permitiram que a empresa realizasse as condutas que originaram o
lançamento fiscal e que caracterizam infrações legais.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/12/2015 (f. 1001).
A Cia Brasileira de Software e Serviços Ltda foi cientificada do lançamento e da
responsabilidade solidária em 08/12/2015 (f. 1002), tendo apresentado
impugnação total à responsabilidade solidária (fls. 1005/1010), em 06/01/2016,
aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos de defesa:
1. a fiscalização presume o intuito de fraudar ou diminuir a incidência tributária
entre as empresas, o que nunca ocorreu;
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720205/2015-08
4
2. no caso, as empresas têm interesses próprios e agem isoladamente, não
havendo a alegada relação de interdependência entre as pessoas jurídicas como
aduziu a fiscalização;
3. a fiscal inventou uma solidariedade baseada no só fato de que ambas as
empresas são estabelecidas no mesmo local, e têm sócios com relação de
parentesco ou afinidade, o que não pode ser tido com critério para solidariedade
tributária. Mesmo no caso de grupo econômico, não se pode configurar o
interesse comum no só fato de os sócios terem relação de parentesco;
4. não se exigiria a retenção de INSS, sendo a empresa Apolo optante pelo
Simples, como foi no período de 02/2011 a 13/2013.
Requer ser excluída do rol de responsáveis.
Com a impugnação, trouxe cópias dos seguintes documentos: procuração,
identificação, contrato social e termo de ciência do lançamento (fls. 1011/1038).
A sócia Cristiani Biguelini Castellan foi cientificada do lançamento e da
responsabilidade solidária (f. 1003), sem haver aposto a data de recebimento.
A sócia Vilma Castellan de Aquino também foi cientificada do lançamento e da
responsabilidade solidária (f. 1004), sem haver registrado a data de recebimento.
O contribuinte Apolo Informática, em conjunto com as sócias Cristiani Castellan e
Vilma Aquino, apresentaram impugnação (fls. 1039/1047), em 06/01/2016,
expedindo, em síntese, as seguintes teses:
5. tempestividade;
6. nulidade do procedimento fiscalizatório: no termo de intimação fiscal -
diligência, de 27/02/2015, tinha por escopo somente a conferência do porquê o
contribuinte efetuara recolhimentos na qualidade de optante pelo Simples,
enquanto no sistema figurava na condição "não optante". Requer a anulação de
qualquer apuração que não se inclua no escopo originário do processo
administrativo;
7. causa prejudicial: desde o primeiro contato com a fiscalização, o contribuinte
informou que pendia o julgamento de recurso que lhe garantirá a apuração pelo
Simples, motivo para cancelamento da penalidade de multa e agravante por
sonegação;
8. requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do processo de
indeferimento do simples (no 10850.420693/2011-64);
9. ausência de animus de sonegação: as penalidades devem ser anuladas porque
o contribuinte não deixou de recolher o tributo, recolheu para o Simples
enquanto o sistema informatizado lhe permitiu;
10. regularidade da não retenção: o colaborador Luiz Afonso Peccini apresentava
as declarações ânuas de empregador principal sob o teto previdenciário, motivo
pelo qual deixou de reter deste prestador. São devidos o tributo e atualização,
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720205/2015-08
5
mas não a multa por não retenção, nem tampouco a penalidade isolada pela
obrigação acessória;
11. da apuração pelo lucro real anual: a eleição da apuração anual da
contabilidade, para fins de tributação, se dá na primeira oportunidade, e não,
como entendeu a fiscalização, com o primeiro recolhimento;
12. multa confiscatória:
12.1. a agravante do §1o, inciso I, do art. 44, da Lei n 9430/96 exige ação
ou omissão dolosa, o que inocorrera no presente caso;
12.2. não ocorreu tipificação legal, eis que o contribuinte não incorrera em
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
12.3. requer excluir a qualificadora, excluir a penalidade e declarar sua
inconstitucionalidade;
13. da não configuração da responsabilidade: no caso, não se faz presente as
hipóteses de excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto,
autorizadoras da responsabilização dos sócios.
Com a impugnação, trouxe cópias dos seguintes documentos: representação (fls.
1048/1051); contrato social (fls. 1052/1064); termo de intimação fiscal - diligência
(fls. 1065/1066); recibo de declarações para o Simples (fls. 1067/1075); recurso
contra indeferimento do Simples (fls. 1076/1097). (...)” - destaques desta Relatora

A decisão da DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário lançado e as responsabilidades atribuídas no lançamento (fls. 1111/1120).
Consta às fls. 1137 que o aviso de recebimento da intimação postal ao contribuinte
Apollo se deu em 25/08/2016. A juntada do recurso voluntário da referida empresa,
conjuntamente com as sócias Vilma e Cristiani, está datada de 26/09/2016 (fls. 1141).
Posteriormente, o contribuinte apresentou petição (fls. 1172 e 1175/1179)
informando o processo no 10850.720693/2011-64, no qual se discutia o regime de tributação
Simples Nacional foi encerrado, com decisão favorável.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720205/2015-08
6
Há recurso somente do contribuinte principal.
Já a empresa solidária por grupo econômico, Cia Brasileira de Software e Serviços
Ltda., também cientificada da decisão de piso (fls. 1138), não apresentou recurso, configurando
assim, sua revelia e preclusão.
Conforme relatado acima, diante da informação trazida pelo recorrente de fls. 1172
e 1175/1179), deixo consignado que, caberá a autoridade fiscal competente, executar a decisão
exarada no Despacho decisório DRF/Sorocaba/SP/ SIMPMEI/no 23.365/2021, de 31/08/2021, cujo
teor reproduzo (fls. 1175/1179):
“Assunto: IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
Ementa: Indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL – Revisão de Ofício.
Constatado que inexistiu o motivo que fundamentou o Termo de Indeferimento
da opção do contribuinte pelo SIMPLES NACIONAL, o ato administrativo deve
ser revisto de ofício pela administração tributária.
Revisão de Ofício. Regularização no prazo legal de pendência informada por
ocasião da solicitação de opção.
Inexistindo impedimento para o contribuinte optar pelo SIMPLES NACIONAL e
tendo realizado sua opção no prazo previsto na legislação, deve ser deferida a
opção com efeitos retroativos a 01/01/2011.
Revisão dos atos administrativos - A Administração deve anular seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Art. 53 da Lei
n.o 9.784/1999.
REVISÃO DE OFÍCIO:OPÇÃO DEFERIDA”
Em pesquisa ao site do CARF, verifica-se que o acordão 1002-003.875 – 1a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária, ao final, assim, dispôs:
“(...)
Como se observa, a autoridade administrativa reviu de ofício o ato de exclusão do
Simples Nacional, cancelando o Termo de Indeferimento de Opção e
reconhecendo o direito do contribuinte à inclusão retroativa no Simples
Nacional no ano-calendário de 2011.
Considerando-se que o auto de infração abrange os anos de 2011 a 2013, e que
neste período o contribuinte optou pelo Simples Nacional, ou comportou-se como
tal, devem ser canceladas as multas lançadas por descumprimento de obrigação
acessória atinentes ao lucro real, porquanto inexiste no processo qualquer
impedimento fático ou jurídico para a opção no sistema de tributação
simplificada concernente àqueles períodos.
Sendo assim, é de se deferir o pleito do Recorrente.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.076 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720205/2015-08
7
Dispositivo Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, cancelando o
lançamento. (...)”
Em que pese o acordão 1002-003.875 – 1a Seção ter tratado de multa por
descumprimento de obrigação acessória atinente ao lucro real, no presente processo os
fundamentos do auto de infração também não mais subsistem, levando em consideração a revisão
de ofício que deferiu a opção pelo regime simplificado, com efeitos retroativos a partir de
01/01/2011.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço e dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1186
DF CARF MF
Original